Tribunal: TJMT
Processo: 1011049-80.2024.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011049-80.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), FRANCISCA DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 824.761.871-00 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. CONTRATO COM DIVERGÊNCIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em relação ao órgão de proteção ao crédito e parcialmente procedentes em face da instituição de ensino, para declarar inexistente a relação jurídica, reconhecer a ilegalidade da negativação e condenar ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios.

A autora alegou que não contratou curso superior que originou débito no valor de R$ 1.255,71. Sustentou que o contrato apresentado continha número de RG diverso do seu documento oficial.

A apelante defendeu a regularidade da contratação, alegou cancelamento administrativo do débito antes do ajuizamento da ação, sustentou inexistência de dano moral e requereu, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) houve comprovação válida da contratação que fundamentou a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo; (ii) o cancelamento administrativo do débito antes do ajuizamento da ação afasta a ilicitude; e (iii) é devida a indenização por dano moral e adequado o valor fixado.

III. Razões de decidir

O contrato apresentado contém número de RG diverso daquele pertencente à autora. A instituição de ensino não comprovou a regular constituição do vínculo contratual. Incidência do art. 373, II, do CPC.

Configurada relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor. A falha na identificação do contratante caracteriza defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Eventual fraude de terceiro constitui fortuito interno e não afasta o dever de indenizar.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa. A posterior exclusão do débito não afasta a ilicitude já consumada nem elimina o dever de reparação.

O valor fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Atende às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil. Não comporta redução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação de contrato com divergência em documento essencial de identificação impede o reconhecimento da validade da contratação e torna ilícita a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo. 2. A exclusão administrativa posterior do débito não afasta a ilicitude da negativação indevida nem o dever de indenizar. 3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo devido o arbitramento de indenização em valor compatível com as funções compensatória e pedagógica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 10282149520238110001, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1a Câm. Direito Privado, j. 03.02.2026; TJMT, RAC 10198123620228110041, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 19.12.2025; TJMT, RAC 10115125620208110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Direito Privado, j. 05.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Pitagoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A. contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por Francisca de Assis Ferreira dos Santos Pereira, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT julgou improcedentes os pedidos em relação à Serasa S.A. e parcialmente procedentes os pedidos em face da apelante, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condená-la ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. Tornou definitiva a tutela anteriormente concedida e fixou honorários em favor da SERASA S.A., com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da autora.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, (i) a regularidade da contratação e da cobrança, com posterior cancelamento administrativo dos débitos antes do ajuizamento da ação, defendendo a perda superveniente do objeto; (ii) a inexistência de falha na prestação do serviço; (iii) a ausência de dano moral indenizável, por inexistir prova de efetivo abalo; e, subsidiariamente, (iv) a necessidade de redução do
quantum
indenizatório, por reputá-lo excessivo. Requer a reforma integral da sentença ou, alternativamente, a minoração da indenização.

Nas contrarrazões de id. 340959909, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Francisca de Assis Ferreira dos Santos Pereira ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Dano Moral em face de Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A. e Serasa S.A., sustentando que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro restritivo de crédito em razão de suposta dívida referente a curso de Engenharia Civil, que jamais contratou. Narrou que apenas tomou conhecimento da negativação quando tentou adquirir uma motocicleta, sendo surpreendida com a informação de débito no valor de R$ 1.255,71. Aduziu, ainda, que o instrumento contratual apresentado pela instituição de ensino continha número de RG diverso daquele constante de seu documento oficial, evidenciando falha na identificação da suposta contratante.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta julgou improcedentes os pedidos em relação à Serasa S.A. e parcialmente procedentes em face de Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A., declarando inexistente a relação jurídica entre as partes e condenando a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, acrescido de correção monetária e juros legais, além das verbas sucumbenciais.

Inconformada, a instituição de ensino apelou, sustentando a regularidade da contratação, afirmando que promoveu o cancelamento administrativo do débito antes do ajuizamento da ação, o que configuraria perda superveniente do objeto, defendendo a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, requerendo a redução do
quantum
fixado.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância recursal concentra-se na verificação da validade da contratação que deu ensejo à inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito e, por consequência, na aferição da responsabilidade da instituição apelante pelos danos daí decorrentes.

Com efeito, a análise do conjunto probatório evidencia, desde logo, vício substancial na formação do alegado vínculo contratual. O instrumento que embasou a cobrança e a negativação contém número de RG diverso daquele pertencente à demandante, circunstância que não pode ser tratada como mero equívoco formal ou erro material irrelevante. Ao revés, tal divergência revela falha grave no procedimento de identificação do suposto contratante, comprometendo a própria existência e validade da relação jurídica invocada pela ré.

Nessa perspectiva, incumbia à requerida, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar de forma inequívoca a regular constituição do vínculo contratual, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. A ausência de demonstração segura da contratação impede o reconhecimento da legitimidade da cobrança e, por consequência, da inscrição realizada.

Ademais, tratando-se de inequívoca relação de consumo, incide o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor responde pelos danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente de culpa. Ainda que se cogitasse eventual fraude praticada por terceiro, tal hipótese se enquadraria no conceito de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida, não sendo apta a excluir o dever de indenizar.

Superada a discussão acerca da validade da contratação, passa-se ao argumento recursal de que o cancelamento administrativo do débito, realizado antes do ajuizamento da ação, afastaria a ilicitude da conduta.

Também nesse ponto não prospera a insurgência. O ato ilícito se consuma no momento em que o nome do consumidor é indevidamente inscrito em cadastro restritivo. A posterior exclusão da anotação não possui eficácia retroativa capaz de suprimir a ilegalidade já configurada, tampouco de neutralizar os efeitos danosos produzidos pela restrição indevida ao crédito. O cancelamento pode influir na extensão do dano, mas não tem o condão de descaracterizar sua ocorrência.

A respeito da pertinência de reparação por dano moral mesmo após o cancelamento da negativação indevida, este egrégio Tribunal já decidiu:

“direito civil e processual civil. embargos de declaração em ação de indenização por danos morais. negativação indevida. descumprimento de ordem judicial . inexistência de vícios no acórdão. rejeição dos embargos. (...) 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao desconsiderar a alegada retirada da negativação; (ii) examinar se houve fundamentação suficiente quanto ao valor fixado a título de danos morais; (iii) avaliar a ocorrência de caráter manifestamente protelatório dos embargos, com eventual aplicação de multa. iii . razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC .
4. O acórdão foi claro ao consignar que a posterior exclusão da negativação não afasta a ilicitude da conduta anteriormente praticada, a qual se deu em flagrante desobediência a decisão judicial dotada de plena eficácia.
Nessas condições, o acórdão esclareceu que a conduta do embargante incorreu na hipótese prevista no art. 186, CC, caracterizando-se como ato ilícito e, por conseguinte, ensejando a responsabilidade civil pelos prejuízos causados . 5. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de indenização por danos morais foi devidamente fundamentado com base na gravidade da conduta de afronta a uma ordem judicial, e no caráter compensatório/pedagógico da sanção, em conformidade com o art. 944, CC (...)”
(TJMT, RAC 10282149520238110001, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.02.2026 – negritei)

“direito civil e do consumidor. apelação cível. protesto indevido de dívida. desligamento de unidade consumidora não efetivado . cobrança indevida. dano moral in re ipsa. repetição de indébito em dobro. recurso desprovido . i. caso em exame 1. Recurso de Apelação cível interposto em virtude da sentença que reconheceu a inexistência de débitos posteriores a 14/01/2020 em unidade consumidora desocupada, declarou indevido o protesto de fatura de energia, condenou à restituição em dobro de valores pagos indevidamente e à indenização por danos morais (R$ 5.000,00), além do pagamento de honorários advocatícios . (...)
6. A posterior exclusão do débito não retira o interesse processual do consumidor quanto ao reconhecimento da ilicitude da cobrança e da reparação dos danos morais e materiais decorrentes do protesto .
7. A inexistência de erro justificável atrai a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. 8 .
O protesto indevido gera dano moral presumido, conforme entendimento consolidado do STJ, prescindindo de prova de prejuízo concreto.
9. O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado diante das particularidades do caso, especialmente o valor do débito protestado, sendo razoável sua manutenção . iv. dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1 . A continuidade da cobrança após pedido de desligamento da unidade consumidora configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da concessionária. 2. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível quando não demonstrado engano justificável.
3 . O protesto indevido de dívida inexistente ou irregular enseja dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto. 4. A posterior exclusão do débito não descaracteriza o interesse processual do consumidor quanto à obtenção de tutela jurisdicional reparatória.
”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 6o, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2513837/GO, Rel. Min . João Otávio de Noronha, T4, j. 03.06.2024, DJe 06 .06.2024; TJMT, Apelação Cível 10015576420248110007, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j . 31.10.2025.”
(TJMT, RAC 10198123620228110041, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 19.12.2025 – negritei)

Reconhecida, portanto, a ilicitude da negativação, impõe-se examinar a configuração do dano moral. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, porquanto atinge diretamente a honra objetiva e a credibilidade financeira do consumidor, dispensando prova específica do prejuízo.

No caso concreto, além da presunção jurídica, há elemento fático que reforça a ocorrência do abalo: a autora somente tomou ciência da restrição quando tentou adquirir uma motocicleta, sendo surpreendida por apontamento decorrente de dívida que jamais contraiu. Soma-se a isso o fato de que a negativação se fundamentou em contrato que sequer continha o número correto de seu documento de identidade, o que evidencia descuido significativo na prestação do serviço e intensifica a reprovabilidade da conduta.

No tocante ao
quantum
indenizatório, a quantia fixada em R$ 5.000,00 revela-se consentânea com as peculiaridades do caso concreto. A indenização deve atender simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem se converter em fonte de enriquecimento indevido nem em valor simbólico incapaz de produzir efeito dissuasório.

Considerando-se a falha na identificação da contratante, a inscrição indevida baseada em documento que não lhe pertencia e o constrangimento experimentado no momento da tentativa de aquisição do bem, o valor arbitrado situa-se dentro dos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência para hipóteses análogas, não se mostrando desproporcional.

À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da função preventiva da responsabilidade civil, a manutenção do
quantum
fixado pelo Juízo de origem mostra-se medida adequada e suficiente à reparação do dano experimentado.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE NEGÓCIO JURÍDICO C.C INDENIZAÇÃO DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – ART . 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL DEVIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – APELOS DESPROVIDOS.

Não logrando a instituição bancária em comprovar a efetiva solicitação do cartão de crédito, deve ser declarada a inexistência do débito e a determinada o cancelamento da dívida.

Demonstrada a falha na prestação ou cobrança do serviço, e a inscrição em cadastro de inadimplentes por débito indevido, cujos deletérios são evidentes à imagem do consumidor, caracterizado esta o dano moral.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.
Apelos do autor e do banco desprovidos.”
(TJMT, RAC 10115125620208110041 MT, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 05.10.2022 – negritei)

Diante de tais fundamentos, conclui-se que a sentença não merece reparo, devendo ser mantida em todos os seus termos. Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026